Tribunal: TJDFT
Processo: 0708260-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708260-87.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ROSSI RESIDENCIAL SA, SÃO MÂNCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: TIAGO MOISES DOS SANTOS DIAS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. TITULARIDADE DUMA DAS EXECUTADAS. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. ALEGAÇÃO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. ELEMENTOS COLIGIDOS AOS FÓLIOS. DEMONSTRAÇÃO DE TITULARIDADE. REGISTRO IMOBILIÁRIO. EVIDENCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DA COMPRA E VENDA. FATO IMPEDITIVO. INEXISTÊNCIA. PENHORA. VIABILIDADE. EXCESSO DE PENHORA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL CONSTRITO. PENHORA. INSURGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO PROTELATÓRIO. ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido no trânsito processual, insurge-se contra a constrição de bem que não restara penhorado nos autos, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara no tocante ao inexistente, à medida em que a tutela jurisdicional é orientada pelos princípios da necessidade, utilidade e efetividade, donde, não havendo sido determinada a constrição do imóvel que individualizara, carece o insurgente de interesse apto a legitimar o reexame do decidido quanto à determinação inexistente nos fólios. 2. Evidenciada a titularidade duma das executadas sobre imóvel que restara constrito nos autos do executivo, consoante dados constantes na matrícula cartorária do bem e conforme reconhecido pela própria devedora, demonstrando inolvidável a titularização dos direitos a ele relativos, ressoa viável a penhora da coisa, notadamente quando sequer evidenciara a subsistência de contrato de promessa de compra e venda celebrado com terceiro tendo-a por objeto, porquanto o registro imobiliário presume-se legítimo e retrato da situação dominial do imóvel, e, ademais, ao terceiro eventualmente afetado por constrição de seu patrimônio assiste o instrumento apropriado para defender sua incolumidade patrimonial. 3. De acordo com a regra albergada no artigo 831 do estatuto processual, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do crédito executado, ressoando que, conquanto penhorado imóvel cujo valor venal sobejaria, em tese, o montante exequendo, enquanto não aferido o efetivo valor do bem constrito, afigura-se imperativa a preservação da penhora como forma de se garantir a execução, que, como cediço, se faz no interesse do credor, pois, em suma, é quem persegue a realização dum direito expresso em título executivo. 4. A qualificação da litigância de má-fé sob o prisma de que a parte interpusera “recurso com intuito manifestamente protelatório” emerge do dever de lealdade processual, demandando sua qualificação a aferição de que a parte abusara conscientemente de seu direito de defesa com o intuito de prejudicar a parte adversa, com a demora na resolução da lide, não se qualificando as alegações formuladas com esse desiderato, se devidamente aparelhadas, como má-fé processual, pois, conquanto a parte recorrida discorde de sua interpretação, está desprovido de deslealdade e da intenção de prejudicar, encerrando simples instrumento integrante do direito de defesa que a assiste (CPC, art. 80, VII). 5. Conquanto viável se cogitar da viabilidade de majoração ou inversão dos honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais (CPC, art. 85, §11), o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, desprovido o agravo, o fato enseja a majoração da verba, derivando dessa apreensão que, não perfectibilizadas essas hipóteses, inviável se cogitar da viabilidade de majoração ou fixação de honorários recursais ao ser resolvido recurso que versara sobre incidente processual consubstanciado em impugnação à penhora. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. As recorrentes alegam violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra a constrição que recaiu sobre bem (matrícula 43.782) que foi alienado a terceiros de boa-fé estranhos à lide antes da constituição da penhora nos autos. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSE. Pedem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506 (ID 36593936). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do CC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “sustentaram as agravantes ser indevida a penhora incidente sobre o imóvel individualizado sob o fundamento de que não são proprietárias do bem, pois alienado a terceiro, a saber, à Sra. Eunice Mendanha E. de Oliveira. Aludida alegação afigura-se desprovida de lastro material. É que, consoante os elementos que guarnecem os autos principais, perante o registro imobiliário, a agravante Santa Margarete Empreendimentos Imobiliários Ltda. é a efetiva proprietária do imóvel[3]. Com efeito, não coligiram as agravantes qualquer elemento probatório positivando a celebração de contrato de promessa de compra e venda ou escritura de compra e venda do imóvel individualizado. Sob essa ótica de fato, inexorável que a Santa Margarete Empreendimentos Imobiliários Ltda. é, de fato, titular dos direitos pertinentes ao imóvel nomeado, porquanto figura perante o Registro Imobiliário figure como proprietária. Destarte, conquanto aleguem as agravantes que não são proprietárias do imóvel individualizado, perante o registro imobiliário uma das executadas é a efetiva titular do domínio dos bens, conforme reconhece na própria peça recursal. Essa circunstância traduz óbice à desconstituição da penhora, porquanto o registro imobiliário presume-se legítimo e retrato da situação dominial do imóvel. Nesse contexto, até que seja evidenciado o contrário, as agravantes são proprietárias do imóvel descrito na matrícula no 43.782 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, afigurando-se legítima a penhora. Ademais, à adquirente do bem, se alienado, assiste o meio próprio para defender seus interesses e direitos” (ID 35720020). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se, ainda, que, nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no REsp 1872381/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 31/3/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações relativas às recorrentes sejam feitas em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506 (ID 36593936). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025